Tribunal: STF
Processo: RE 88004
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
INTERPRETAÇÃO DO ART. 714 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO NEGA
VIGENCIA A ESSE DISPOSITIVO A DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE
ADJUDICAÇÃO POR NÃO TER SIDO FORMULADO LOGO DEPOIS DA PRAÇA, MAS NO
DIA SEGUINTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. RECURSO NÃO CONHECIDO.